Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746566-14.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ SILVA CAMPANHOLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de pedido de adiamento do julgamento do recurso de Apelação formulado pelo advogado André Luiz Silva Campanholo, OAB/DF 48.918, ao argumento de que possui audiência de instrução, já agendada, na Justiça Federal, há mais de 6 (seis) meses para o dia 02/10/2025, mesmo dia da sessão de julgamento. Assim, considerando a documentação acostada e a intenção do aludido causídico na realização de sustentação oral, defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito para a sessão seguinte. À Secretaria para as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2025 12:43:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora